Tribunal: TJDFT
Processo: 0734887-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734887-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO GOBBO LINS GUIMARAES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por THIAGO GOBBO LINS GUIMARAES contra a decisão liminar proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos n 0735837-71.2021.8.07.0001. O agravo foi distribuído a este relator que indeferiu a liminar (ID 30479191) e oficiou o Juízo de origem (ID 30584742). O agravante interpôs agravo interno com pedido de retratação (ID 30674823). Contrarrazões apresentadas ao agravo (ID 31543979) e ao agravo interno (ID 31631808). Decisão proferida mantendo o indeferimento da liminar (ID 31767159). Após intimação da pauta de julgamento (ID 34732560) foi recebido ofício do Juízo de origem juntando cópia da sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID 34801723). Processo retirado de pauta (ID 35345277). É o relatório. Como relatado, foi prolatada sentença na demanda que deu ensejo aos presentes agravos. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando improcedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. Por consequência, o agravo interno também resta prejudicado. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADOS e NÃO CONHEÇOS os recursos. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de maio de 2022